Tribunal: TJMT
Processo: 0007451-37.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007451-37.2019.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 056.159.561-51 (EMBARGANTE), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, referente a fato posterior ao ora analisado, embora não configure maus antecedentes ou reincidência, demonstra, de modo inequívoco, que o acusado se dedica à traficância, peculiaridade que obsta o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração tirado em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal, em que foi negado provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
Fabio Alexandre Ferreira da Silva
.

Nas razões recursais, o embargante aduz a ocorrência de contradição no reconhecimento dos maus antecedentes, bem como na consequente negativa de incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (ID 184878181, p. 2).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que a minorante do tráfico privilegiado seja reconhecida e aplicada (ID 186756181).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o embargante aduz a ocorrência de contradição no reconhecimento dos maus antecedentes, bem como na consequente negativa de incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (ID 184878181, p. 2).

Os embargos merecem parcial acolhimento.

Consignei, equivocadamente, em meu voto que:

“[...] considerando que o apelante ostenta condenação com trânsito em julgado em 16.05.2022 pelo crime de tráfico de drogas (1003445-51.2022.8.11.0003), não há falar em reconhecimento da referida minorante. Isso porque “[...] a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado” (STJ, REsp 1711015/RJ)
– ID 173944185.

Objetivando o afastamento dos maus antecedentes, assim como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, a defesa aduz que:

“[...] é inquestionável que os fatos colocados em julgamento são anteriores aos fatos pelos quais o embargante foi condenado na Ação Penal no 1003445-51.2022.8.11.0003, uma vez que, os fatos aqui discutidos foram praticados em 11/06/2019, e os fatos que lá foram discutidos ocorreram em 21/01/2022, logo não podem configurar maus antecedentes, estando neste ponto configurada a contradição. [...] ante o fato de que o embargante, ao tempo dos fatos aqui colocados em julgamento, era primário e possuidor de bons antecedentes, bem como, preenche todos os demais requisitos estabelecido no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, faz-se necessário a aplicação de efeito modificativo ao julgado, para sanar a contradição existente, para aplicar causa de diminuição de pena ao presente caso, como medida de justiça”
(ID 184878181).

Assiste razão ao embargante quanto à impossibilidade da condenação definitiva proferida na ação penal n. 1003445-51.2022.8.11.0003 caracterizar maus antecedentes, já que diz respeito a fato praticado posteriormente ao ora analisado. Todavia, embora não configure maus antecedentes ou reincidência, demonstra, de modo inequívoco, que o acusado se dedica à atividade criminosa, especialmente ao tráfico de drogas, peculiaridade que obsta o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – [...] – INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO QUE DEMONSTRA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS [...] Inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) quando as provas produzidas demonstrarem que o réu se dedica às atividades criminosas, uma vez que possui ação penal em andamento em seu desfavor pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, ainda que se refira a fato criminoso praticado posteriormente.”
(TJ-MT - APR: 00295077220158110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2023)

“APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA [...] É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.”
(TJ-MT - APL: 00033401820098110013 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/04/2018)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
acolher parcialmente
os embargos declaratórios, tão somente para afastar o reconhecimento dos maus antecedentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023